Tribunal: TJDFT
Processo: 0723342-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. As contradições cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. O critério adotado pelo juízo sentenciante para fixação dos honorários advocatícios não foi objeto de recurso, razão pela qual não se admite sua rediscussão em sede de embargos de declaração, diante da preclusão já operada. Desse modo, ao não submeter a controvérsia a esta instância por meio do recurso adequado, configura inovação recursal a tentativa de rediscutir a matéria apenas em embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.